Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELANTE: CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000383-88.2019.8.11.0041, ajuizada contra o Município de Cuiabá, revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 – id 90759531.
Inconformado, o apelante aduz, inicialmente, que a Lei 9.784/99, em seu art. 49, dispõe que a Administração Pública deve decidir o processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da instrução do processo, prorrogável por igual período por decisão devidamente motivada, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a empresa foi notificada em 15/08/2016, a apelante apresentou tempestivamente defesa e a multa foi arbitrada somente em 16/01/201, ou seja, evidentemente nula, pois o processo administrativo não obedeceu à previsão do art. 49 da Lei 9.784/99, prescrevendo o prazo para que o Órgão administrativo aplicasse a sanção.
Salienta que não resta dúvida acerca da possibilidade de revisão do ato administrativo por parte do Judiciário, visto que a decisão que atribuiu a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor, bem como a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional.
Sustenta que a ausência da necessária motivação do ato administrativo implica em cerceamento de defesa do administrado, de modo que não se pode falar que o processo administrativo tenha tramitado regularmente.
Afirma que a decisão que deflagrou a multa merece ser anulada, tendo em vista que ausente a necessária motivação do ato e que, pelo dano causado à defesa da apelante, tal ausência fere o elemento da forma, obrigatório aos atos administrativos.
Realça que tanto nos presentes autos quanto no processo administrativo não houve qualquer infração consumerista, pois, não existe ilegalidade na oportunização de pagamento com descontos aos clientes da apelante que são titulares dos cartões Calcard e tal procedimento foi amplamente divulgado e veiculado, não ocorrendo lesão aos demais consumidores.
Verbera que não se sustentam os fundamentos da sentença de que a multa arbitrada foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, quando sequer restou comprovado alguma medida ilícita por parte da apelante.
Com base nessas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da aplicação da multa, declarada a nulidade do ato administrativo de aplicação de pena de multa à apelante ou, subsidiariamente, para minorar o valor da multa para o patamar mínimo da legislação, em razão da evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade, bem como a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em contrarrazões, o apelado rechaça as teses suscitadas no recurso, requerendo o seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000383-88.2019.8.11.0041, ajuizada contra o Município de Cuiabá, revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 – id 90759531.
O Processo Administrativo n. 0116-001.325-0 deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir da fiscalização pelo PROCON em 05/08/2016, em que se constatou a prática de conduta indevida com a diferenciação de preço para o pagamento realizado com o cartão CALCARD.
O processo fora recebido pela autora, impugnado e, em ato contínuo, fora proferida decisão administrativa que determinou a aplicação de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contra esta decisão, a autora interpôs recurso, o qual fora considerado intempestivo.
Em relação à alegada prescrição, com base no art. 49 da Lei 9.784/99, anoto que a referida Lei Nacional, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo visando à apuração de infração administrativa, tem aplicação limitada à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.
“(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.
II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018) – grifos nossos.
Dessa forma, descabe falar em prescrição da pretensão executiva no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Lado outro, no tocante ao argumento de que a decisão que atribuiu a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor, bem como a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional, tal afirmação não merece prosperar.
Isso porque, após ser oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, a multa foi imposta por infração às normas consumeristas, especialmente a proibição da venda casada, com fulcro nos imperativos constitucionais da legalidade e da isonomia, em estrita observância ao disposto no art. 37, caput e II, da CF.
Segundo a fundamentação exarada pela autoridade administrativa, fora constatada diferenciação de preço referente ao mesmo item, o que constitui ilegalidade, sobretudo quando não claramente explícito ou explícito de forma a induzir a erro o consumidor, como ocorreu na hipótese, em desconformidade com o que dispõe o art. 37, § 1o e art. 39, inciso X, ambos do CDC.
Assim, não importa se o cliente quer pagar no crédito, débito ou mesmo no dinheiro, visto que só terá o referido desconto se fizer uso do cartão da empresa. Ou seja, com isso, a empresa Apelante está a condicionar o desconto à adesão ao Cartão CALCARD, o que acaba por configurar a venda casada, tendo em vista a coação dos consumidores a aderirem ao serviço do cartão para alcançarem o desconto.
Ademais, importante salientar que o referido cartão possui encargos, os quais não são detalhados no referido contrato, isto é, a Requerente tenta ludibriar o consumidor sob a égide de que está a receber um desconto, mas o induz a aderir a um serviço com taxas e encargos.
Com efeito, a empresa Apelante apenas concede o benefício – desconto – por meio da adesão a um serviço em que há custos ao cliente, o que demonstra o uso da venda casada e da vantagem manifestamente excessiva, ambos vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.
Para conter essas abusividades, o Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).
Assim, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados e apresentado defesa.
Logo, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.
Em relação a aplicação da multa pecuniária, sabe-se que referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.
O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:
"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.
Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.
Sucede que, in casu, a Apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos e sem qualquer respaldo probatório.
Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto - R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) -, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.
Ante o exposto, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso de apelação.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado